Tribunal: TJDFT
Processo: 0727789-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Cruz Macedo Órgão : Primeira Turma Criminal Processo no : HC 0727789-97.2019.8.07.0000 Impetrante : THAYNARA CLENY CAMILO DE FARIA Paciente : GEOVANA PROSPERO DA SILVA Relator : Desembargador Cruz Macedo DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por THAYNARA CLENY CAMILO DE FARIA em favor de GEOVANA PRÓSPERO DA SILVA, tendo em vista a prisão preventiva da paciente, denunciada pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos art. 121, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificado - primeiro fato) e no art. 147 (ameaça - segundo fato), todos do Código Penal Brasileiro. Em suma, sustenta-se que a paciente possui condições pessoais favoráveis, de modo a tornar desnecessária a prisão cautelar, pois é primária, tem bons antecedentes e ocupação lícita, além de ser mãe de uma criança de 4 (quatro) anos diagnosticada com transtorno do espectro autista. Assenta a excepcionalidade da prisão preventiva e entende aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão, daí por que pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que lhe seja deferida liberdade provisória. É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não parece ser a hipótese em apreço. Examinando os autos, em que pese à argumentação da impetrante e à falta de juntada da decisão prisional proferida na audiência de custódia, a custódia cautelar aparentemente fundou-se em elementos que, colhidos da denúncia e da decisão indeferitória do pedido de revogação, ensejam a sua conformidade com os requisitos legalmente exigíveis (artigos 311 e 312 do CPP), sobretudo diante da gravidade concreta dos fatos criminosos atribuídos à paciente. Com efeito, consta da denúncia: (id 13313693) 1o FATO No dia 30 de novembro de 2019 (sábado), por volta das 20h30, na via pública da QS 120, Conjunto 02, Lote 03, Samambaia/DF, GEOVANA PRÓSPERO DA SILVA, de forma livre e consciente, com ânimo homicida, ao menos assumindo o risco de produzir o resultado morte, tentou matar LUCILENE DIAS SOUTO mediante disparos de arma de fogo. O crime só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da denunciada, pois, embora GEOVANA tenha acionado o gatilho, a arma de fogo não realizou os disparos, possibilitando, assim, que LUCILENE e SOSTHENES OLIVEIRA DA PAZ neutralizassem a ação homicida. O crime foi praticado por motivo torpe, porque GEOVANA não aceitava que a vítima mantivesse relacionamento amoroso com SOSTHENES OLIVEIRA DA PAZ, ex-companheiro da denunciada. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois GEOVANA tentou disparar contra a vítima pelas costas, de modo a surpreendê-la enquanto caminhava em via pública, em circunstâncias tais que não poderia prever o repentino ataque. 2o FATO Na mesma ocasião de tempo e espaço, logo após a prática do 1o FATO, GEOVANA PRÓSPERO DA SILVA, de forma livre e consciente, ameaçou, por palavras, a vítima LUCILENE DIAS SOUTO de causar-lhe mal injusto e grave. Apurou-se que, nas circunstâncias acima descritas, a denunciada avistou a ofendida em via pública e aproximou-se rapidamente por trás. Ato contínuo, GEOVANA tentou realizar disparos de arma de fogo contra a cabeça da vítima, porém o artefato falhou. Em seguida, SOSTHENES conseguiu desarmar a denunciada, ao passo que a vítima logrou imobilizar GEOVANA. Mesmo dominada, a denunciada proferiu ameaças contra LUCILENE falando: “Você teve sorte! Isso não vai ficar assim! Mesmo se eu for presa, alguém vai fazer isso por mim! É bom você não voltar pra casa hoje!” Por outro lado, conforme se depreende da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, “malgrado a Defesa sustente que a requerente é mãe de uma criança de quatro anos com transtorno do espectro autista, tal condição não permite a conversão da segregação em prisão domiciliar, pois os supostos delitos praticados pela requerente foram violentos e com grave ameaça à pessoa, o que obsta a concessão do benefício pleiteado” (id 13313693). Desse modo, a partir da instrução regular do presente habeas corpus será possível definir com mais apuro as questões suscitadas na inicial, reavaliando-se a conveniência da aplicação de medidas menos gravosas em favor da paciente. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao Juízo do conhecimento original. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2018. Desembargador CRUZ MACEDO Relator